Tribunal: STF
Processo: Rcl 60734
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA Nº 246), À ADC Nº 16/DF E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    3. No caso dos autos, trata-se de apreciação sobre responsabilidade civil decorrente de acidente de trabalho, em que ambas as partes foram consideradas solidariamente responsáveis, devido à culpa por ato ilícito, nos termos do art. 942 do CC.



    4. Não se afigura violação aos termos do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.